Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728214-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLARA DANIELA COSME BEZERRA MOREIRA RECORRIDO: RAUL HOROZINO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. união estável. Meação. Alienação de imóvel. Valor cabente a cada uma das partes. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela autora, que alega ter sofrido prejuízo material devido à venda de um imóvel do qual seria meeira, não tendo recebido a parte que lhe cabia na transação. Requer o provimento do recurso para que o réu seja condenado ao pagamento da diferença alegada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar (i) se houve efetivamente a divisão dos valores provenientes da venda do imóvel entre as partes, considerando que a autora não pretende a anulação do negócio jurídico, e (ii) se o réu deve ser condenado ao pagamento da diferença alegada pela apelante. III. Razões de decidir 3. Diante da análise das provas juntadas aos autos, verifica-se que o contrato realizado pelo réu sem oposição da autora (uma vez que não se busca a anulação no negócio jurídico) ainda não foi completamente adimplido pelo comprador. Considerando que a avença prevê a divisão equitativa de 50% para cada uma das partes, não se justifica que apenas uma delas suporte o ônus decorrente do atraso no pagamento pelo comprador. 4. Não se verifica, portanto, a ausência de pagamento alegada pela autora, de forma que não há correções a serem feitas diante da r. sentença. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, ao argumento de que o recorrido teria dado causa aos prejuízos experimentados pela insurgente, porquanto não teria empregado os meios necessários ao integral cumprimento dos pactuado na compra e venda, ressaltando que a instrução teria demonstrado o recebimento somente uma parte pequena do preço do imóvel objeto da cessão. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024